Tribunal: TJES
Processo: 5005992-76.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005992-76.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ADILTON BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – ARTIGO 320, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITO LEGAL SUPRIDO PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação,
ex vi
do art. 320, do Código de Processo Civil.

2. As faturas de cartão de crédito que lastreiam o feito evidenciam a utilização do serviço pel
o
consumidor, suprindo-se, por conseguinte, a exigência legal ao deferimento da
petição inicial.

3. Havendo documentos hábeis à propositura da ação pela parte autora, não há falar em inépcia da inicial, cuja extinção do processo ainda na fase embrionária da lide ostenta
error in procedendo
,
o que
reclama a nulidade da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, ora Apelante, em face de ADILTON BATISTA DA SILVA, ora Apelado.

Pela sentença id. 4444660, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais id. 4444663, a Apelante sustenta, em síntese, que supriu o comando judicial de emenda da petição inicial, razão pela qual a extinção prematura do feito consubstancia
error in procedendo
.

Conquanto intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de Abril de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5005992-76.2021.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

APELADO: ADILTON BATISTA DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, ora Apelante, em face de ADILTON BATISTA DA SILVA, ora Apelado.

Pela sentença id. 4444660, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais id. 4444663, a Apelante sustenta, em síntese, que supriu o comando judicial de emenda da petição inicial, razão pela qual a extinção prematura do feito consubstancia
error in procedendo
.

Pois bem.

No caso
sub examine
, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

(...)

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.

(...)

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.

(...)

Ante o exposto, julgo extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.”

De logo registro que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Do exame acurado dos autos, depreende-se que a petição inicial restou devidamente instruída, haja vista que a documentação acostada se mostra assaz a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes litigantes.

Isso porque, as faturas de cartão de crédito (id’s.4444645, 4444646 e 4444647) que lastreiam o feito evidenciam a utilização do serviço pelo consumidor ora Apelado, notadamente quanto à existência de crédito pessoal contratado, suprindo-se, por conseguinte, a exigência legal, prevista no art. 320, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.” (Grifei).

Com efeito, havendo prova mínima que aponte para a existência de relação jurídica, tem-se presente documentação suficiente à propositura da ação pela parte autora, aqui Apelante, não há falar em inépcia da inicial, cuja extinção do processo ainda na fase embrionária da lide ostenta
error in procedendo
, o que reclama a nulidade da sentença objurgada.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.

2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000871-33.2022.8.08.0047, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2024).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, a ficha cadastral da recorrida, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo.

3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5003780-48.2022.8.08.0047, Relator: Des. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2023).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões